Tribunal: TJDFT
Processo: 0715326-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL E OUTRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença coletiva 0012713-47. 2014.8.07.0001. Para melhor entendimento do caso, peço vênia para transcrever a parte final decisão guerreada, verbis: (...) Isso posto, intime-se a parte requerida, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos os documentos pugnados pela requerente, sob pena de acolhimento dos valores eventualmente apresentados pelo sindicato autor, conforme permissivo legal do artigo 524, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil. Decorrido in albis o prazo, intime-se o requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente, fundamentadamente, de forma específica e detalhada, o montante que entende devido. Acrescento que os embargos de declaração opostos, foram rejeitados pela decisão proferida nos seguintes termos: No mérito, não assiste razão à parte embargante. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração de decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende a parte requerida a modificação do provimento jurisdicional, de modo a ajustá-lo ao seu particular entendimento, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. Quadra gizar, por relevante, que o pleito apontado como prejudicado por "omissão", fora, em verdade, detidamente examinado pela decisão embargada, que, de forma fundamentada, determinou à parte executada a apresentação dos documentos imprescindíveis à apuração do quantum debeatur, expressamente pugnados pela exequente (FICHAS FINANCEIRAS), sob pena de acolhimento dos valores eventualmente apresentados pelo credor, conforme permissivo legal do artigo 524, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil. Irresignadas, as agravantes alegam que a liquidação da sentença e o seu devido cumprimento são ônus da parte credora, cabendo ao sindicato agravado apresentar os cálculos e valores que entende como devido. Afirmam que não pode o sindicato se esquivar da sua obrigação, uma vez que é de sua incumbência apresentar “de forma pormenorizada informações que identifiquem os substituídos abarcados pela condenação”. Argumentam que, apesar do título executivo prever a extensão de seus efeitos toda a categoria profissional representada pelo sindicato, certos substituídos estão excluídos da condenação, por se encontrarem em situação diferenciada. Nesse cenário, aduzem que, primeiramente, deve o agravado apresentar a listagem dos substituídos que compõem a categoria profissional representada pelo sindicato para, somente então, as agravantes verificarem se os filiados estão abrangidos ou não pela condenação. Asseveram que “somente após validação da lista dos abrangidos pela condenação é que as “planilhas de contribuição/fichas financeiras” deverão ser apresentadas para elaboração dos cálculos de liquidação da sentença coletiva” Tecem considerações sobre o princípio da cooperação, bem como da possibilidade do sindicato agravado apresentar as informações necessárias, além de que a resistência injustificada caracteriza ato atentatório ao exercício da jurisdição. Requerem, desse modo, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja imputado ao sindicato agravado o ônus de apresentar a lista dos substituídos da categoria profissional que representa. Preparo recolhido (ID. 16651166). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Com base no que consta nos autos, no que tange ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não antevejo a verossimilhança da alegação das agravantes, tampouco o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Isto é, a meu sentir, pelo menos em um primeiro momento, a decisão prolatada pelo juízo de piso não merece reparos. Com efeito, verifico, nessa análise superficial dos autos, que a alegação das agravantes no sentido de que o sindicato deveria primeiramente fornecer a lista individualizada dos seus substituídos não se mostra relevante para o prosseguimento da liquidação de sentença. É que, além de aparentar que a agravante intenta retardar a marcha processual, não restou demonstrado que a recorrente não possua em seu poder os documentos apontados pela decisão guerreada, a fim de dar efetividade ao cumprimento de sentença na origem. Inclusive, é de se observar que a decisão vergastada se coaduna com o entendimento já adotado pela c. Terceira Turma Cível em situação semelhante, conforme se extrai do seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DE A FUNDAÇÃO SISTEL APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ELABORAÇÃO DO CRÉDITO DE CADA ASSOCIADO. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS. 1. De acordo com a doutrina, o processo consubstancia uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar a tutela jurisdicional, coordenando a participação dos sujeitos no processo. Dessa forma, a preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica. 2. No presente caso, verifica-se a existência de decisão anterior, desta nobre Turma Julgadora, no sentido de que: "Mostra-se irreparável a decisão que impõe à Fundação Sistel o ônus de apresentar as fichas financeiras e a situação particular de cada um dos associados, a fim de se chegar ao importe individualmente devido, na melhor exegese do artigo 475-B, §1o, do Código de Processo Civil." (Acórdão no 892.951, de 09/09/2015). 3. Uma vez já decididas as matérias, não pode haver nova análise, porquanto encontram-se preclusas. 4. Agravo não provido. (Acórdão 995097, 20160020303514AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 21/2/2017. Pág.: 709/722) No que tange ao perigo da demora, pela situação retratada nos autos, entendo que este é inverso, uma vez que, em caso de suspensão do cumprimento de sentença, apenas retardará a liquidação e satisfação do crédito perseguido perante as partes agravante (devedoras). Em sendo assim, não vislumbro fundamentos para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de suspender o trâmite do feito de origem, tal como vindicado no presente agravo. Destarte, à míngua dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte contrária. Comunique-se ao juízo a quo. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator